Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715044-20.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDAS: ALICE DE SOUSA SOARES, MARCIA ROCHA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL INDICADO COMO O DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PARÂMETRO LEGAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, em regra: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 2. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, a fim de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia que deprecie o trabalho e o conhecimento exigido do patrono para atuar na causa. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. No caso, não há excepcionalidade que justifique o afastamento da regra exposta no art. 85, § 2o, do CPC, pois, julgada procedente a pretensão autoral para para adjudicar o imóvel objeto da demanda em favor das autoras/apelantes, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% do valor dado à causa, correspondente ao valor do bem adjudicado. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, 924, 927, 389, 402, 403 e 416, todos do Código Civil, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que, em se tratando de sentença ilíquida, não há como prever a ocorrência de sucumbência recíproca. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/DF 25.711 (ID 60811972). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 188, 924, 927, 389, 402, 403 e 416, todos do Código Civil, porquanto a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais os aludidos dispositivos legais teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC, uma vez que a questão relativa à distribuição dos ônus da sucumbência, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, determino à secretaria que proceda às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/DF 25.711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017